Tribunal: TJPA
Processo: 0800349-03.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800349-03.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROMULO LIMA DOS ANJOS

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE PRIMAVERA TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR –
ARTIGO 121, §2°, INCISO IV, ARTIGO 288 E ARTIGO 69, AMBOS DO CPB.
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PEDIDO DE PERMANÊNCIA NA CADEIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – NÃO SE MOSTRAM COMO ÓBICE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO – ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O juízo
a quo
fundamentou devidamente a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88;

2. Não resta comprovada a imprescindibilidade da presença do paciente, pois nada há nos autos que comprove que o paciente é a única pessoa capaz de realizá-los, podendo, portanto, atribuir a função a outra pessoa;

3.As condições pessoais favoráveis

nos termos da súmula 08 do TJE/PA, "as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
HABEAS CORPUS
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

4. Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública.

Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
para lhe denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por RODOLFO BERNARDO WARMELING, OAB/SC 63142, em favor de
ROMULO LIMA DOS ANJOS,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigo 647, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA
, nos autos da ação penal n° 0800377-67.2022.8.14.0044.

O impetrante relata que o paciente está preso preventivamente desde a data do dia 10 de setembro de 2022, acusado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, §2°, inciso IV, artigo 288 e artigo 69, ambos do CPB.

Suscita constrangimento ilegal, porque há dúvidas reais quanto a participação do paciente no cometimento do crime, bem como inexistem os requisitos da prisão preventiva, dado a ausência de fundamentação idônea na manutenção do decreto cautelar, eis que “
a fundamentação utilizada pelo Douto Magistrado é parca, extremamente vazia. Atribui elementos que não decorrem desta ação penal, sobretudo pelo fato de ter respondido inquéritos policiais ou ações penais por homicídio da qual nunca fora condenado”.

Subsidiariamente, afirma ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Em caso de entendimento diverso, aduz o impetrante que o paciente permaneça no Estado de Santa Catarina, eis que toda sua família, esposa e os três filhos residem de maneira honrosa e digna no referido estado.

Ao fim, foi requerida, em sede liminar e no mérito, a concessão da ordem para expedir alvará de soltura em favor do paciente.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos ao Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, este determinou o encaminhamento do presente Habeas corpus, ante a prevenção desta desembargadora (ID. 12465426).

Indeferi a liminar
((ID. 84781426).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(ID nº 12537456).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 12656444).

É o relatório.

VOTO

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no constrangimento ilegal, ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como fundamentação inidônea do decreto prisional, ressaltando que o coacto detém predicados pessoais favoráveis, requerendo, ao fim, a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Extrai-se dos autos que o paciente, junto aos demais denunciados, foram os responsáveis, supostamente, pelos homicídios das vítimas Leonardo Danilo Souza dos Anjos (vulgo “Leozinho”) e de João Costa dos Santos (vulgo “Bigu”), ocorridos no dia 23.11.2021, no Município de Primavera/PA.

Em resposta, a autoridade coatora, informou a exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

“(...) A prisão preventiva foi decretada e mantida com fins de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, considerando, em especial (periculum libertatis): a) apericulosidade social do paciente e o modus operandi utilizado no crime, considerando tratar-se de empreitada complexa, envolvendo, em tese, diversas pessoas (algumas não identificadas), não se olvidando da violência extrema que teria sido cometida contra as vítimas, as quais foram, em tese, torturadas antes de mortas; b) a ousadia e o destemor na conduta, uma vez que o paciente ROMULO LIMA DOS ANJOS teria, em tese, vindo, no dia do crime, à cidade de Primavera para realizar a execução do crime; c) necessidade de resguardar a segurança pública e a paz social, acautelando o meio social; d) garantia da aplicação da lei penal, pois não havia informações acerca do paradeiro do paciente, segundo informações da Polícia Judiciária, ressaltando-se que o paciente teria, em tese, vindo de Belém a Primavera com o intuito especial e dirigido de cometer o crime; e) as testemunhas e pessoas que poderiam elucidar fatos se mostraram temerosos em prestar depoimentos, considerando a informação do Relatório de Investigação Policial presente no inquérito, no sentido de que várias pessoas com conhecimento do crime não prestam suas declarações por medo de serem mortas, uma vez que os acusados podem, em tese, estar relacionados à facção criminosa denominada “Comando Vermelho – CV” (...)”.

Sabe-se que
a
prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Analisando cuidadosamente a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, vislumbro que o juízo monocrático fundamentou adequadamente a necessidade da segregação cautelar do paciente, para resguardar a garantia da ordem pública, diante da periculosidade do paciente e da gravidade concreta do delito.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Quanto ao pedido de permanência na Cadeia Pública do Estado de Santa Catarina:

O pedido formulado mediante o presente habeas corpus tem como principal fundamento a constatação de que o paciente é pai de menores de idade, sendo uma das suas filhas órfã de mãe e estando sobre sua tutela, sendo ele o único responsável pelo seu sustento.

Analisando detidamente os autos, verifica-se nas informações prestadas pela autoridade coatora que:

“(...) No que toca ao pedido de permanência de custódia em estabelecimento prisional de Santa Catarina, o paciente, quando do seu pedido a este Juízo, não comprovou que reside no Estado de Santa Catarina há anos, como afirma na petição; não demonstrou qualquer vínculo seu e de sua família com a referida localidade, como matrícula em escola e emprego fixo; bem como sequer juntou comprovante de residência em seu nome. Demais disso, a própria administração prisional de Santa Catarina solicitou fosse autorizada a transferência do acusado para o Estado do Pará.”

Desse modo, não merece prosperar tal pleito, uma vez que não resta comprovada a imprescindibilidade da presença do paciente, pois nada há nos autos que comprove que o paciente é a única pessoa capaz de realizá-los, podendo, portanto, atribuir a função a outra pessoa.

As condições pessoais favoráveis
que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Sobretudo considerando que o paciente já possui antecedentes criminais. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Considerando as razões expostas, entende-se pela manutenção da decisão que determinou a transferência do paciente para o tribunal de seu estado de origem, para a da ordem pública, garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal, estando correta a decisão proferida pela autoridade coatora.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 06/03/2023